Tribunal: TJSP
Processo: 1037899-14.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios - Pretensão de cobrança fundada em prestação de serviços advocatícios para a ré - Sentença de parcial procedência - Inconformismo da ré – Controvérsia nos autos fundada em honorários de profissionais liberais - Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção III da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça - Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios - Pretensão de cobrança fundada em prestação de serviços advocatícios para a ré - Sentença de parcial procedência - Inconformismo da ré – Controvérsia nos autos fundada em honorários de profissionais liberais - Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção III da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça - Inteligência do artigo 5o, III.5 da Resolução no 623/2013 desta Corte - Recurso não conhecido e determinada sua redistribuição.